Tribunal: TJDFT
Processo: 0752480-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752480-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR ARAUJO LOPES AGRAVADO: MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por JULIO CESAR ARAUJO LOPES contra decisão (ID 79182435) que indeferiu a antecipação da tutela recursal por ausência de probabilidade de provimento do recurso e manteve o prosseguimento do cumprimento de sentença requerido por MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID 79534299). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 79182435. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, à agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator